Tribunal: TJDFT
Processo: 0735731-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735731-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO CESAR DOS SANTOS MENDES, OTAVIO SOATO AGRAVADO: CAIO FERNANDES MOURA DA FONSECA, PEDRO DA CRUZ MACHADO, JOAO ESSE CORREA DE ANDRADE, IGOR RACHID DE MORAES, GUSTAVO SALIE CORREA DE ANDRADE, MATHEUS BATISTA DA COSTA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TGF EXPERIÊNCIAS INTERATIVAS LTDA. ME, representada por TÚLIO CÉSAR DOS SANTOS MENDES e OTÁVIO SOATO contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (0733976-16.2022.8.07.0001) que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada pelos agravantes contra CAIO FERNANDES MOURA DA FONSECA e OUTROS. Compulsando os autos principais, verifica-se que as partes celebraram acordo “que abrange direitos e obrigações suficientes para dirimir o litígio referente ao processo no 0733976-16.2022.8.07.0001, referente a empresa The Glich Factory LTDA.” (ID. 148694105 – autos principais). O referido acordo foi homologado em 08/02/2023 (ID. 148877301 – autos principais), ensejando a perda do objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo. BRASÍLIA, DF, 13 de fevereiro de 2023 17:09:14. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora